Tribunal: TJMT
Processo: 0012219-89.2017.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012219-89.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO SILVA LEITE - CPF: 062.773.451-09 (APELANTE), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), M. V. P. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -

ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] E AGRAVADO [PRATICADO CONTRA CRIANÇA] E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL - PENA-BASE DO ROUBO ELEVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DE FORMA EXACERBADA, DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, FARIA JUS A REGIME INICIAL MAIS BRANDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO - CULPABILIDADE - USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - CIRCUNSTÂNCIA INERENTE À VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADORAS DO TIPO PENAL DO ROUBO - EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR NÃO AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - CONDUTA SOCIAL - REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS - INIDONEIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT - PENA-BASE READEQUADA - CONFISSÃO - INAPLICABILIDADE -
SÚMULA 231 DO STJ -
CONCURSO FORMAL MAIS BENÉFICO - DETRAÇÃO - DEDUÇÃO DO PERÍODO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - NÃO MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO

- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DO APELANTE.

O uso de simulacro de arma de fogo não autoriza a exasperação da reprimenda basilar,
“devendo ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo”
(AgRg no HC no 568.150/SP). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC no 602438/SP; AgRg no AREsp no 1705612/AL; TJMT, AP NU 0004836-14.2017.8.11.0042).

“Não é possível a utilização de
atos infracionais
anteriores como fundamento para majorar a
pena-base
no âmbito penal”
(STJ, HC no 465.647/RS). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0013222-28.2020.8.11.0042)

A atenuante da confissão espontânea afigura-se inaplicável por conduzir à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal, contrariando a
Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva - 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 3o, b).

Recurso provido parcialmente para redimensionar as penas do apelante a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
13 (treze) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0012219-89.2017.8.11.0059 - COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S): DIEGO SILVA LEITE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIEGO SILVA LEITE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJe NU

0012219-89.2017.8.11.0059 - Código 95042), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas] e agravado [praticado contra criança] e corrupção de menor, em concurso material, a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, após a detração do tempo de prisão preventiva - art. 157, § 2o, II c/c art. 61, II ‘h”, ambos do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP - (fls. 165/170 - ID 176493691).

O apelante sustenta que: 1)

a pena-base do roubo teria sido elevada mediante fundamentação inidônea; 2) teria direito à aplicação da atenuante da confissão espontânea; 3) reduzidas as penas, faria jus ao estabelecimento de regime inicial mais brando.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecimento regime aberto (fls. 222/230 - ID 176493693).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 233/236 - ID 176493695).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Roubo qualificado - art. 157 § 2o, II do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c 61, II-’h’ e do art. 69 ambos do CP - Condenação - Irresignação defensiva - Sustenta erro na dosimetria da pena na valoração negativa das circunstâncias judiciais e não de reconhecimento da atenuante da confissão - Pretendida a redução da pena aplicada - Inviabilidade - Acervo probatório expressa incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação - Não há possibilidade de reforma - Sentença irretocável - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 241/245 - ID 181893667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01

[...] no dia 06 de dezembro de 2017, por volta das 10h25min., na via pública situada na Rua Nova, Setor Vila Nova, município de Confresa/MT, o denunciado DIOGO SILVA LEITE, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, em concurso com o adolescente JOÃO PAULO FERREITA DA SILVA, de 17 (dezessete) anos de idade ao tempo dos fatos, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo C997, de cor preta, pertencente à vítima Marcus Vinícius Pinheiro da Silva.

FATO 02

[...] nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado DIOGO SILVA LEITE corrompeu o adolescente JOÃO PAULO FERREITA DA SILVA, de 17 (dezessete) anos de idade ao tempo dos fatos, ao praticar com este o delito de roubo majorado. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de DIOGO SILVA LEITE, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘a’, na forma do art. 69, ambos do referido códex [...].
”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotora de Justiça - fls. 10/12 -

ID 176493691)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). As provas produzidas nestes autos revelaram que o réu agiu com grave ameaça que exacerbou o tipo penal, pois utilizou de um instrumento para simular uma arma, o que denota maior reprovabilidade da conduta do réu e que revela maior astúcia em impingir mais medo na vítima. Por causa disso, majoro em 1 ano a pena.

No que se refere ao crime de corrupção de menor, não há provas sobre a culpabilidade extraordinária do réu, disso decorrendo que sua culpabilidade para esse crime foi a normal já exigida pelo tipo penal e, por isso, para o crime de corrupção de menor, não há de ser valorada. [...]

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que, em consulta ao sistema eletrônico, verificou-se que o acusado responde há vários apontamentos processuais, sendo todos por atos infracionais crime da mesma natureza, demostrando total desrespeito a Justiça, possuindo conduta extremamente reprovável na sociedade. Em razão disso, merece ser valorada negativamente sua conduta, aumentando-se a pena em 1/8 (um oitavo). [...]

Dessa maneira, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, encontra-se justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Desta forma, fixa-se a pena-base, para crime de furto qualificado, em 05 anos 06 meses de reclusão e pagamento de 13 (doze) dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção de menor, fixa-se a pena base no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, já que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação a este crime.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, a única que tem aplicação ao presente caso é da menoridade de 21 anos, prevista no artigo 65, I, do Código Penal. Ficou demonstrado que o réu, Diego Silva Leite, era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos. Assim, reconheço a incidência da circunstância atenuante previstas no artigo 65, incisos I, do Código Penal. Desta forma, atenua-se a pena em 1/6 para está circunstância.

Há a circunstância agravante consistente em que o crime teve como vítima criança de 9 anos. Assim, incide a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, Código Penal, aumentando-se a pena em 1/6.

Por isso, fixa-se a pena a pena intermediária, para o crime de roubo, 05 anos 06 meses de reclusão e pagamento de 13 (doze) dias-multa.

Para o crime de corrupção de menor, nada a ser diminuído porque, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de causa atenuante de pena não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Assim, fixa-se a pena intermediária, para o crime de corrupção de menor, em 01 ano de detenção. Deixa-se também de aumentar a pena nesta fase porque a vítima do crime de corrupção de menores seria é próprio adolescente, que, nesse caso, tinha 17 anos e, por isso, não incide quanto a ale o conceito de criança prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento de diminuição de pena. No caso agora analisando, se evidencia uma causa de aumento de pena: concurso de pessoas.

Em razão desse fato, aumenta-se a pena de cada crime de roubo em 1/3, totalizando crime de roubo em 7 anos 4 meses de reclusão para o crime de roubo e ao pagamento de 16 dias-multa.

Não há causa de aumento e de diminuição de pena aplicáveis ao crime de corrupção de menor. Por isso, fica estabelecida a pena de 1 ano para ele.

AUMENTO DA PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL

Considerando que foi reconhecido o concurso formal entre os crimes de corrupção de menor e roubo, as penas não deverão ser somadas, mas deverá ser aplicado o critério previsto no artigo 70 do Código Penal, que estabelece o aumento de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade).

Contudo, é certo que a lei deve ser entendida de uma maneira robotizada, mas de um modo orientado com princípios como razoabilidade e proporcionalidade. Por isso, o aumento de 1/6 autorizado pelo artigo 70 do Código Penal representaria grande desproporcionalidade nesse caso. Isso porque o aumento de 1/6 significaria o incremento de 1 ano e 2 meses na pena de roubo, mas se aplicássemos o concurso material, teríamos o aumento de apenas 1 ano. Ora, se o concurso formal foi pensado pelo nosso legislador penal como um benefício para o condenado, não poderia ele ser utilizado para agravar ainda mais a situação do réu, situação reservada ao concurso material de delitos. Por isso, deixo de aplicar o concurso forma, aplicando o concurso material por ser mais benéfico para o réu. ASSIM, AS PENAS DEVEM SER SOMADAS E, POR ISSO, FICAM ESTABELECIDAS EM 8 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 16 DIAS-MULTA.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.”

Em decorrência desta ação penal, o réu foi preso em flagrante no dia 06/12/2017, sendo sua prisão sido convertida em preventiva posteriormente. Diante disso, teria a decotar da pena imposta 05 meses que, para efeitos de determinação do regime, a pena seria fixada em 7 anos 11 meses dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa.

Tendo sido estabelecida pena inferior a 8 anos para efeitos de fixação do regime e não havendo causas justificadoras de imposição de um regime mais gravoso, ESTABELECE-SE O RGIGE SEMI-ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - fls. 165/170 - ID 176493691)

Pois bem.

O juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao negativar a culpabilidade [
“utilizou de um instrumento para simular uma arma”
] e a conduta social [
“responde há vários apontamentos processuais, sendo todos por atos infracionais crime da mesma natureza”
].

Todavia, o uso de simulacro de arma de fogo não autoriza a exasperação da pena-base por
“ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo”
(AgRg no HC no 568.150/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.5.2020). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC no 602438/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.9.2020; AgRg no AREsp no 1705612/AL - Relator: Min. Olindo Menezes [Ds. Convocado do TRF-1] - 24.5.2021; TJMT, AP NU 0004836-14.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal - 15.5.2023).

Sendo assim, impõe-se afastar a avaliação negativa da culpabilidade.

Por sua vez,
“não é possível a utilização de
atos infracionais
anteriores como fundamento para majorar a
pena-base
no âmbito penal”
(STJ, HC no 465.647/RS - Relatora: Min. Laurita Vaz - 8.11.2018). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0013222-28.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).

Afastadas as valorações negativas [culpabilidade e conduta social], redimensiona-se a pena-base do roubo majorado [pelo concurso de pessoas] para o mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa [CP, art. 65, I] e a agravante do crime praticado contra criança [CP, art. 61, II, ‘h’], compensando-as integralmente.

Quanto à atenuante da confissão espontânea, afigura-se inaplicável por conduzir a pena basilar abaixo do mínimo legal, contrariando a
Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Assim sendo, torna-se provisória e pena-base de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, aplicada à causa de aumento do concurso de pessoas [CP, art. 157, II] na fração legal de 1/3 (um terço), totaliza-se a pena do roubo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O
juiz da causa adotou o concurso material entre o roubo e a corrupção de menor (CP, art. 69) porque a soma das penas aplicadas [7 anos e 4 meses mais 1 ano] seria mais benéfica do que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave [7 anos e 4 meses mais 1 (um) ano e 2 (dois) meses].

Todavia, com a redução das penas do roubo, aplica-se o concurso formal (CP, art. 70) entre os crimes [roubo majorado e a corrupção de menor], de modo a totalizar a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
13 (treze) dias-multa
.

No tocante à detração, verifica-se que o apelante permaneceu preso, cautelarmente, de 6.12.2017 a 15.5.2018, ou seja, 5 (cinco) meses 9 (nove) dias.

Ocorre que a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva - 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 3o, b).

Enfim, a pena superior 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas do apelante a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
13 (treze) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023